Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-55.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800364-55.2022.8.14.0501

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800364-55.2022.8.14.0501.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA MELO.

DEFENSORIA PÚBLICA: WALBERT PANTOJA DE BRITO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGOS 157 E 215-A, DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, acompanhando o parecer da Procuradoria.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
RAIMUNDO NONATO PEREIRA MELO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro/PA
(ID nº 11962525), que o absolveu das acusações de roubo e importunação sexual, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Na
denúncia
(fls. 99/100, ID nº 11962476), o representante do Ministério Público narrou que no dia 27/03/2022, por volta das 03:30 horas,
a vítima, KATIHELEN MACIEL MONTEIRO
, enquanto saía de um aniversário,
foi abordada pelo denunciado, ocasião em que RAIMUNDO agarrou-a e exigiu que entregasse seu telefone, puxando com força sua blusa e arrancando o aparelho celular que estava em seu busto.

Após subtrair o celular, o denunciado afirmou que só devolveria o aparelho se ela mantivesse relações sexuais com ele e verbalizou “
vumbora, tira logo essa tua roupa, vamos dar um picote rapidinho
” (textuais).

Nesse momento, após a vítima se negar e repreender a fala do denunciado, RAIMUNDO se evadiu do local. No mesmo dia, na parte da tarde, a vítima procurou Policiais Militares e informou onde RAIMUNDO poderia ser encontrado. Os agentes diligenciaram até o endereço indicado, detiveram-no e conduziram-no à Delegacia de Polícia. No entanto, não lograram êxito em encontrar o aparelho celular com ele.
Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157 e 215-A, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 198/205, ID nº 11962534), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelos crimes de roubo e importunação sexual, previstos nos artigos 157, e 215-A, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 208/212, ID nº 11962537), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 218/220, ID nº 12267649), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória proferida pelo douto Juízo
a quo
em prol do apelado.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, a
materialidade
do delito veio comprovada pelo
Boletim de ocorrência nº 00031/2022.100098-5 (ID. nº 11961597)
.

Quanto a
autoria
não podemos dizer o mesmo. A
vítima, em seu depoimento, narra de forma detalhada o crime supostamente cometido pelo acusado, no entanto, suas afirmações mostram-se isoladas nos autos ao ponto de indicar ser o apelado o autor do delito.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

Ressalta-se que não está se questionando a veracidade do que disse a vítima, mas o fato de não haver provas contundentes a indicar os fatos narrados por ela, pairando dúvidas acerca da autoria, sendo, pois, imperiosa a absolvição com base no princípio
in dúbio pro reo
, como consignado pelo Juízo
a quo
, onde afirmou que
a prova coletada durante a instrução se mostra frágil, duvidosa, incerta e insegura, não sendo recomendada a condenação nesses moldes
(ID nº 11962525).

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Esse foi o ponto fulcral que conduziu o magistrado sentenciante a decidir pela absolvição do recorrido, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:

“(...) No caso concreto, temos, exclusivamente, a palavra da ofendida, já que o testemunho do policial MANOEL CARDOSO nada trouxe de relevante, uma vez que somente soube reproduzir as declarações da ofendida.

No entanto, seu depoimento não foi firme a ponto de sustentar uma condenação. Durante sua oitiva, a testemunha teve de ser admoestada pela Promotora de Justiça para dizer o que lembrava.

Fácil deduzir que a testemunha não tem certeza sobre o acontecimento do fato, apenas deduz a culpa do réu em razão deste ter registros de antecedentes criminais na polícia.

Friso aqui que no Processo Penal não cabe deduzir a culpa apenas diante dos registros antecedentes do acusado. O crime precisa estar cabalmente comprovado, sem que haja sobras de dúvidas da materialidade e autoria.

Não se ignora a importância da palavra da vítima em crimes sexuais e crimes contra o patrimônio, contudo, a condenação, não pode ser dada exclusivamente com base na palavra da ofendida, havendo de existir outros elementos que corroborem de forma contundente, inequívoca, o que fora dito pela vítima.

(...)

No caso em comento, a prova coletada durante a instrução se mostra frágil, duvidosa, incerta e insegura, não sendo recomendada a condenação nesses moldes. (...)”.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi o autor dos crimes em questão.

Dessa forma, pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24/06/2021).

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer,
é necessário observar que os fatos são graves, e ainda, o Promotor de Justiça até se esforçou no sentido de ver punido o acusado, todavia, as provas não são suficientes para levá-lo a uma condenação. É uma pena que pessoas que praticam crimes desta natureza fiquem impunes.

Outrossim, há de se levar em conta aqui o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, é quem melhor pode avaliar a necessidade de uma condenação ou decidir pela absolvição do réu ante a fragilidade das provas, como ocorreu no caso em comento.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 14/02/2023